Tribunal: TJMT
Processo: 1003864-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003864-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCOLINO BENEDITO DA SILVA - CPF: 924.300.071-34 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE ÁUDIO E PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE OU ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, em razão da juntada de áudio e proposta de emissão de cartão, comprovando a contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não comprovou a origem da negativação. Sustentou, ainda, que a Recorrida não colacionou aos autos nenhuma prova legítima e idônea.

Argumentou que, não praticou nenhuma das condutas elencadas no art. 80, do CPC, não havendo que se falar em multa por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e declarar a inexistência do débito, com o afastamento da litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que recurso deve ser desprovido, verifico que, desde a inicial, a parte Recorrida não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrente, conforme trechos que cito:

“Neste quadrante,
o Requerente afirma que não possui débito algum com a Requerida,
razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas.”

“Posto isto, importante relatar, Excelência, que a atitude da Requerida em “negativar” o nome/CPF do Requerente,
sem que esta tivesse qualquer débito,
causa -lhe incalculável prejuízo, tais como bloqueio de crédito na praça, vinculação de seu nome na lista de maus pagadores, fato este que o Requerente jamais admitiu, pois sempre priorizou sua boa-fé como consumidor.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Embora o Recorrente tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Ademais, mediante a oitiva do áudio juntado, bem como da proposta de emissão de cartão, é possível verificar que o Recorrente contratou o serviço da Recorrida. Inclusive, registra-se que, a mesma pessoa que auxiliou o Recorrente a autorizar o serviço, assinou como testemunha a proposta de emissão de cartão e a procuração “
ad judica et extra”.

Assim, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor, pois impõe-se à parte Recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois a promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte da promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021